Tribunal: TJDFT
Processo: 0728006-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. art. 19 da lcp. absolvição do réu. ausência de elementos que indiquem o uso impróprio dos objetos. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para absolver o réu da imputação da prática da contravenção penal do art. 19 da LCP, com base no art. 386, inciso VII, do CPP.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 66166728). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 66792117).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a suficiência de provas para condenação.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 901623, assim entendeu: “o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
5. O apelante aduz que o réu foi abordado entre 23h30 e 23h40, próximo ao comércio, onde teria ocorrido um roubo praticado por indivíduo portando uma faca com lâmina de, aproximadamente, 30cm (trinta centímetros) e um simulacro de arma de fogo. Nesse contexto, o réu teria sido localizado devido às características repassadas pela vítima aos policiais militares, sendo certo que portava os citados objetos. Refere que, por tratar-se de simulacro de arma de fogo, não há como se afastar sua ínsita natureza para ataque/defesa, a despeito do acusado afirmar que não tinha intenção de utilizá-la para tal finalidade.
6. Analisando os autos, observa-se que não há provas suficientes para condenação. Com efeito, em que pese a materialidade da conduta evidenciar-se pela Ocorrência Policial no 1010/2021-15a DP, pelo auto de apreensão n. 530/2021 – 15a DP e pelo laudo de perícia criminal 61685/2021, prova oral colhida em juízo e a narrativa do réu em sede policial obstam que seja proferido decreto condenatório.
7. Isso porque o policial ouvido em juízo narrou que não se recordava do réu, de suas roupas, nem da condução deste para a delegacia, assim como não se recordou da motivação para a realização da busca pessoal em desfavor do réu. Além disso, não se lembrou a partir de qual fato recebeu as características do réu. Recordou-se apenas que os objetos foram encontrados com o apelado, sendo que também não se lembrava se o réu havia externado alguma justificativa para portá-los. Em reforço, o réu disse em sede inquisitorial que um indivíduo conhecido por “neguinho” passou correndo e jogou um facão e um simulacro de arma de fogo próximo e, quando pegou os objetos, levantou-se e se deparou com a guarnição da PMDF. Acrescentou que é morador de rua e usuário de drogas.
8. Assim, vê-se que não foi possível aferir o elemento subjetivo do agente, nos termos do que foi decidido no ARE 901623, impondo-se a manutenção da sentença. Como bem pontuado pelo juízo de origem, após o Tema 857, não é possível a imposição de condenação unicamente pelo mero porte dos objetos, sendo necessária a necessária comprovação da finalidade desvirtuada, o que não ocorreu nos autos.
9. Nesse cenário, as provas não conferem a certeza jurídica necessária à condenação, sendo a absolvição do acusado é medida que se impõe, por força da máxima do "in dubio pro reo", corolário do Princípio da Presunção de Inocência, mantendo-se a sentença proferida na origem.
IV. Dispositivo e tese
10. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19.